Tribunal: TJMT
Processo: 1007890-87.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007890-87.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HILTON MARCELO DE LIMA SOUZA - CPF: 005.297.601-77 (RECORRENTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINA DA SILVA - CPF: 003.017.061-31 (RECORRENTE), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (RECORRIDO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (RECORRIDO), FLAVIA AZZI DE SOUZA NICASTRO - CPF: 267.961.998-63 (ADVOGADO), RODRIGO DE ARAUJO MATHIAS - CPF: 212.553.868-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007890-87.2021.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Beach Park Hotéis e Turismo S/A

Recorrido(s):

Hilton Marcelo Lima Souza

Daniele Cristina da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SISTEMA COMPARTILHADO DE HOSPEDAGEM DENOMINADO DE
TIME SHARING.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DA CLAUSULA QUANTO A APLICAÇÃO DA MULTA QUE ASSEGURA A RETENÇÃO DE 20% DO PREÇO TOTAL DO CONTRATO. ARTIGO 51, IV DO CDC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEDUZIDA A CLÁUSULA PENAL DE 10%. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte que, sem justo motivo, dá azo a rescisão de contrato deve suportar a multa decorrente, porquanto restou evidenciado que o Autor, maior, capaz e por livre e espontânea vontade (voluntariamente) firmou o contrato objeto da presente demanda, o que torna o negócio jurídico válido e exigível.

Contudo, a

cumulação da cláusula penal de 10% com de 20% sobre o valor do contrato a título de despesas administrativas, traduz-se em desvantagem exagerada ao consumidor, sendo abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

Quanto ao dano moral, ainda que a requerente tenha realizado reclamação administrativa, no caso específico dos autos, que se trata de discussão contratual, em que a análise da existência ou não de abusividade das cláusulas é realizada na esfera judicial, tenho que é imprescindível a prova da violação ao direito da personalidade, ônus que não se desincumbiu o autor, nos termos do artigo 373, I, CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos para:

A.
DECLARAR
a rescisão do contrato pactuado entre as partes;

B.

CONDENAR
as Reclamadas,
solidariamente,
a ressarcirem aos Reclamantes o montante de 90% do valor pago pelo contrato firmado, valor este equivalente a
R$20.340 (Vinte mil e trezentos e quarenta reais)
, qual deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros simples de 1% ao mês da data do desembolso de cada parcela.

C.
CONDENAR
as Reclamadas,
solidariamente,
ao pagamento do valor de
R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
, para cada requerente,
a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

CONFIRMO
os efeitos da liminar deferida aos autos.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase, conforme artigos 54 e 55 da Lei n167 9.099/1995).”

Nas razões recursais, a requerida, ora recorrente, destaca o expresso conhecimento das cláusulas contratuais; inexistência de falha na prestação do serviço; improcedência do pedido de danos morais e redução do valor da suposta indenização. Pugna ao final pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.

O caso concreto se refere a formalização de contrato
time-sharing
turístico, cujo pagamento seria realizado em 36 parcelas mensais de R$ 1.130,00. Alegam os autores que diante do início da pandemia, s
olicitaram rescisão contratual e pedido de restituição do valor pago, tendo sido informado pelos prepostos das empresas que na hipótese de rescisão incidiria multa no percentual de 30% (trinta por cento) do valor global do contrato,

em razão desses fatos postula rescisão contratual sem incidência de multa ou subsidiariamente a redução desta e reparação por danos materiais e morais
.

De relevo anotar que o contrato foi celebrado entre pessoas capazes, com objeto lícito e forma não defesa em lei (art. 104 do Código Civil), e, em razão da falta de demonstração da ocorrência qualquer das hipóteses previstas no art. 171 do diploma civil, não há falar em vício de consentimento manifestado por uma das partes, o que poderia tornar o negócio jurídico passível de anulação.

Ainda que os autores justifiquem a rescisão em virtude da pandemia, tem-se que o contrato em destaque não se trata de pacote turístico, sendo o prazo de uso estipulado em contrato de 15 anos (Anexo III, id 141901798, pag. 24). Logo, a justificativa para a rescisão do contrato não se sustenta.

A par desses fundamentos, a manifestação dos autores deve ser enquadrada como resilição contratual e como tal as regras contratuais devem ser analisadas para esse fim, com as devidas adequações, para evitar abusividades. É o que ocorre com a Cláusula 10.2, que prevê a retenção de 10% a título de cláusula penal e 20% sobre o valor do contrato a título de despesas administrativas, que traduz em desvantagem exagerada ao consumidor, configurando clausula abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

Portanto, a sentença não merece reparo quanto a incidência da multa no percentual de 10% sobre o valor pago.

Quanto ao dano moral, ainda que a requerente tenha realizado reclamação administrativa, no caso específico dos autos, que se trata de discussão contratual, em que a análise da existência ou não de abusividade das cláusulas é realizada na esfera judicial, tenho que é imprescindível a prova da violação ao direito da personalidade.

No caso, os autores não comprovam que, em razão dos fatos noticiados nos autos, sobrevieram situações excepcionais hábeis a justificar indenização de cunho extrapatrimonial, caracterizando-se a hipótese como mero inadimplemento contratual, sabidamente incapaz de gerar o dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE TIME SHARING - PROGRAMA DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO – DIREITO DE ARREPENDIMENTO - ART. 49 DO CDC – NÃO EXERCÍCIO - DESISTÊNCIA DO AUTOR - INSATISFAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO POR PARTE DAS REQUERIDAS - CABÍVEL A RESCISÃO, NO ENTANTO, COM A INCIDÊNCIA DA MULTA EM FAVOR DA RÉ – DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Hipótese que não se trata de direito de arrependimento, mas sim de pretensão de rescisão contratual, cuja situação autoriza a cobrança da multa por desistência.

A indenização por danos morais pressupõe a comprovação do ato ilícito, dano moral e nexo causal, o que não ocorreu na espécie.

(N.U 0006416-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação a título de dano moral, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022